Tribunal: TJDFT
Processo: 0747010-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 100, § 8o, DA CF E 1o-E DA LEI 9.494/97.

I – A homologação dos cálculos de atualização do precatório e a posterior extinção do processo pelo pagamento demonstram a ausência de direito líquido e certo da impetrante quanto à pretensão de substituição da TR pelo IPCA, como índice de correção monetária, visto que não é admitida a revisão dos valores após a quitação, arts. 100, § 8o, da CF, e 1o-E da Lei 9.494/97.

II – Segurança denegada.